Tribunal: STF
Processo: RHC 256890
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Matuzalem Ferreira Junior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 853.210/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo delito tipificado no art. 121, §2º, I e IV, por três vezes, c/c o art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 81 (oitenta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    No presente recurso (e-doc. 77), a defesa sustenta, em síntese, a nulidade da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri por defeitos das quesitações formuladas aos jurados, e excesso de pena, pleiteando a revisão da dosimetria aplicada. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, para anular o julgamento do paciente; subsidiariamente, para reduzir-lhe a pena imposta.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Condenação por triplo homicídio qualificado. Pleito defensivo de declaração de nulidade da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri por defeito da quesitação e revisão da dosimetria da pena. Condenação transitada em julgado. Ausência de elementos capazes de desconstituir a coisa julgada. Revisão das provas. Incabível pela via estreita do writ. Parecer pela negativa de seguimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento”. (e-doc. 104)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS BEM FUNDAMENTADA. GRAU DE AUMENTO CONDIZENTE COM A GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME E OPERADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nulidade suscitada pelo impetrante, em decorrência da forma em que foram redigidos os quesitos não foi submetida ao crivo da d. Autoridade Coatora no acórdão impugnado, o que impossibilita a análise da questão por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedente. 2. Ainda que assim não fosse, certo é que a Defesa não impugnou, por ocasião da Sessão Plenária, a forma como os quesitos foram redigidos, como se infere da ata de julgamento de e-STJ fls. 17/36, além de não ter deduzido tal matéria ao conhecimento da Corte Estadual por ocasião do recurso de apelação, de modo que a ocorreu a preclusão da alegação de nulidade na forma do art. 571, V e VIII, do CPP. 3. Na hipótese, não há necessidade de se proceder a qualquer reparo na dosimetria penal, porquanto a exasperação da pena-base se deu lastreada em elementos concretos, não se vislumbrando o aumento da pena na primeira fase do procedimento calcado em elementos fáticos genéricos. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que " considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie" (AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). No caso em tela, tendo as instâncias de origem fundamentado de forma concreta a exasperação da pena-base, inexiste flagrante ilegalidade. 4. O Juízo sentenciante fundamentou de forma concreta o grau de exasperação da pena-base, ante a gravidade in concreto do crime perpetrado pelo agravante - que vitimou a genitora de seus dois filhos, bem como os dois bebês, de tenra idade (01 mês e 15 dias). Assim, o aumento da pena-base se deu de forma razoável e proporcional, inexistindo reparos a serem feitos na fração de aumento. 5. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 66)  



    No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Na decisão agravada, consignei que, em relação à nulidade suscitada pelo impetrante, em decorrência da forma com que foram redigidos os quesitos e tendo em vista que os quesitos não foram lidos em Plenária, verifico que a matéria não foi submetida ao crivo da d. Autoridade Coatora no acórdão impugnado, o que impossibilita a análise da questão por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    Ainda que assim não fosse, certo é que a Defesa não impugnou, por ocasião da Sessão Plenária, a forma como os quesitos foram redigidos, como se infere da ata de julgamento de e-STJ fls. 17/36, além de não ter deduzido tal matéria ao conhecimento da Corte Estadual por ocasião do recurso de apelação, de modo que ocorreu a preclusão da alegação de nulidade na forma do art. 571, V e VIII, do CPP. 



    Quanto à dosimetria da pena aplicada ao agravante, verifiquei que assim restou exarado no v. acórdão impugnado (e-STJ fls. 95/97): 



    As penas foram criteriosamente fixadas atendendo aos critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação. Quanto ao réu Matuzalém Ferreira Júnior, em relação a vítima Izabella Marques Gianvechio, depreende-se que a pena-base foi fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal de modo justificado, porquanto considerou a superioridade numérica na prática delitiva, além da conduta social ser desfavorável, pelo fato de ainda que considerando que a vítima poderia ser a genitora dos seus filhos, ainda assim ceifou-lhe a vida, e porque confessou que traiu a sua esposa, a par do que as consequências do crime foram devastadoras para a família da vítima, sendo que os genitores dela se separaram e tiveram que passar por acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Na segunda fase, a exasperação em 1/3 (um terço) deve ser mantida, diante da consideração da circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo crime ser cometido contra a mulher vítima ostentava a condição de ex-amante do réu. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de m diminuição da pena. Ainda quanto ao réu Matuzalém Ferreira Júnior, em relação às vítimas Lucas Eduardo Marques Gianvechio e Ana Flávia Marques Gianvechio, a penabase foi acertadamente para cada um dos crimes estabelecida no máximo legal. Justifica-se pelo fato da tenra idade das vítimas - contavam com aproximadamente 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de vida — podendo-se concluir que a conduta cometida é total brutalidade e geradora de comoção social, tanto que veiculada em todos os veículos de comunicação locais e regionais. Além disso, verifica- se apresentar personalidade deturpada, covarde, impiedosa e cruel. Destaca-se, ainda, que as circunstancias do crime foram severas, porquanto após as vítimas terem sido cruelmente alvejadas, tiveram os seus corpos abandonados e matagal, dificultando a localização deles, tanto que foram encontrados dilacerados pela provável ação de animais silvestres e já em avançado estado de decomposição. Ademais, as consequências do crime merecem destaque, pois foram devastadoras para a família das vítimas, sendo que os seus avós se separaram e tiveram que passar por acompanhamento psicológico e psiquiátrico, e porque a morte de pessoas de tenra idade como elas, impediu que pudessem viver as suas trajetórias de vida. Na segunda fase, consideradas as circunstâncias agravantes do recurso que dificultou a defesa das vitimas e pelo crime ser cometido contra descendentes — no momento dos crimes o réu conhecia a possibilidade de as vítimas serem os seus filhos, assumindo o risco dé retirar a vida de sua prole. Nesta fase, estabelecida a pena-base no máximo legal, inalterada a quantidade estabelecida. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena."



    Entendi, dessa forma, que não há necessidade de se proceder a qualquer reparo na dosimetria penal, porquanto a exasperação da pena-base se deu lastreada em elementos concretos, nos moldes acima colacionados, não se vislumbrando o aumento da pena na primeira fase do procedimento calcado em elementos fáticos genéricos, ao revés do que aduz a defesa.



    Sob tal ótica, tem-se que o entendimento jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que "considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie" (AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, D Je de 21/2/2022). No caso em tela, tendo as instâncias de origem fundamentado de forma concreta a exasperação da pena-base, inexiste flagrante ilegalidade. 



    Já em relação ao quantum de aumento da pena-base, delineei na decisão recorrida que a legislação não prevê qual a razão de exasperação que deve ser operada quando da valoração negativa das circunstâncias judiciais, sendo tal questão afeta à discricionariedade vinculada do Julgador, que deve sempre fundamentar a exasperação da pena-base com lastro em elementos sólidos, como acima ressaltado. 



    Na hipótese em tela, o Juízo sentenciante fundamentou de forma concreta o grau de exasperação da pena-base, ante a gravidade in concreto do crime perpetrado pelo agravante - que vitimou a genitora de seus dois filhos, bem como os dois bebês, de tenra idade (01 mês e 15 dias). Concluí, assim, que o aumento da pena-base se deu de forma razoável e proporcional, inexistindo reparos a serem feitos na fração de aumento. 



    Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade”. (e-doc. 66, p. 4-7, grifei)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a pretensão do impetrante vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    A esse respeito:  



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).  



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).  



    “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).  



    Além disso, anoto que é inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente